Tribunal: STF
Processo: ARE 1523720
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. CADASTRO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS – CADASTUR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. LEI 14.148/2021. PORTARIA ME 7.163/2021. INSCRIÇÃO NO CADASTUR. SETOR TURÍSTICO. LEI 11.771/08. 



    1. Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos da Lei 14.148/2021, as alíquotas das Contribuição PIS/Pasep; Cofins; CSLL e IRPJ, incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos que exercem as atividades econômicas previstas no art. 4º da Lei do PERSE, com a redação dada pela Lei nº 14.592/2023. 



    2. Também terão direito à fruição das alíquotas reduzidas nos termos da previsão contida no art. 1º da Lei 14.148/2021, condicionada à regularidade, em 18 de março de 2022, de sua situação perante o Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008 (Política Nacional de Turismo), as pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas elencadas no § 5º do art. 4º da lei anteriormente referida, incluído pela Lei nº 14.592/2023. 



    3. Na hipótese dos autos, tendo em conta a ausência de inscrição no CADASTUR, a impetrante não tem o direito de usufruir do benefício postulado” (fl. 8, e-doc. 98).  



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de que “somente lei pode tratar da modificação das alíquotas dos tributos, que importe em majoração/minoração de seu quantum debeatur. Ou seja: uma portaria, ao limitar a utilização de um benefício fiscal que reduziu determinada alíquotas, age em verdadeira violação a Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 111).  



    Afirma que “a limitação imposta pela Portaria ME nº 7.163, de 21 de junho de 2021 (e, posteriormente, pela Portaria 11.266, de 2022), além de violar a legalidade, viola severamente os princípios da isonomia, da livre iniciativa e da livre concorrência, pois institui tratamento desigual a contribuintes que se encontram na mesma situação eleita pela Lei nº 14.148, de 2021 para fins de serem socorridas pelo PERSE, isto é, de terem sofrido os impactos decorrentes da Pandemia de COVID-19, assim como elege critério inválido de discriminação, qual seja, existência de cadastro vigente em determinada data” (fl. 20, e-doc. 139).   



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 123).



    Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário ao argumento de que “a decisão ora agravada viola frontalmente a competência constitucionalmente atribuída ao STF, a quem compete definitivamente decidir sobre a admissibilidade do recurso nos seus aspectos intrínsecos, vale dizer, referentes ao mérito recursal, em espécie reconhecidamente de fundamentação vinculada, à negativa de vigência à lei ou à demonstração da divergência jurisprudencial” (fl. 4, e-doc. 137).



    Pede “seja o presente extraordinário recebido e processado, a fim de seja reconhecida a ilegalidade da exigência de cadastro no Cadastur, conforme estabelecido na Portaria ME 7.163/21, notadamente por violar os princípios da estrita legalidade tributária, da livre concorrência, da isonomia, da irretroatividade e da anterioridade, nos moldes acima delimitados, possibilitando o processamento do Recurso Extraordinário interposto, bem como que a Recorrente possa gozar da alíquota zero dos tributos federais PIS, COFINS, IRPJ e CSLL pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme previsto no art. 4 da Lei 14.148/21, possibilitando o aproveitamento dos recolhimentos efetuados indevidamente desde os 5 (cinco) anos anteriores ao ingresso da presente ação, com a devida correção de tais valores” (fl. 10, e-doc. 137).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu essa controvérsia nos seguintes termos:



    “O PERSE, instituído pela Lei nº 14.148/2021, visa auxiliar pessoas jurídicas, em face dos efeitos da crise sanitária decorrente da pandemia causada pelo vírus da Covid-19. De início foi regulamentado pela Portaria ME nº 7.163/2021, a qual definiu, os códigos de atividades da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos beneficiários que se consideram setor de eventos nos termos do disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, na forma dos Anexos I e II. 



    O §1º do artigo 1º, dispõe que as pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei nº 14.148, de 2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I, se enquadram no programa. 



    O artigo 2º, § 2º, da Portaria ME nº 7.163/2021, prevê que entidades relacionadas no inciso II, poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei nº 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008. 



    A Instrução Normativa RFB nº 2114, de 31 de outubro de 2022, que dispõe sobre a aplicação do benefício fiscal previsto no art. 4º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), prevê em seu artigo 2º: (...)



    A Portaria ME 11.266, de 29 de dezembro de 2022, publicada no DOU de 02/01/2023, define os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE abrangidos pelo disposto no art. 4º da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, com base na MP 1.147/2022, posteriormente convertida na Lei nº 14.592/2023. Tal Portaria também estabelece, no parágrafo único do artigo 2º, a data de 18/03/2022 para a regularidade perante ao CADASTUR: (...)



    A Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, alterou a Lei nº 14.148/2021, passando o art. 4º e parágrafos a vigorar com a seguinte redação: (...)



    A MP nº 1.147/22 (convertida na Lei nº 14.592/2023) não revogou ou reduziu um benefício fiscal, mas apenas explicitou, por razões de segurança jurídica, o que, a partir de interpretação sistemática e teleológica, já se poderia concluir desde a criação do PERSE, ou seja, que a alíquota zero somente deve ser aplicada sobre os resultados e as receitas obtidos diretamente das atividades do setor de eventos abrangidas pelo programa em apreço. 



    No sentido de que o PERSE jamais alcançou receitas diversas daquelas relacionadas às atividades beneficiadas pelo programa, confira-se: (...)



    Por outro lado, não se pode olvidar que o PERSE consubstancia desoneração legítima, fundada em razões sociais e econômicas, atreladas às dificuldades financeiras enfrentadas pelo setor do turismo no período das pandemia da COVID-19. Porém, haja vista não exigir contrapartidas, não constitui isenção onerosa, insuscetível de revogação a qualquer tempo por força do princípio da segurança jurídica e da interpretação a contrario sensu do art. 178 do Código Tributário Nacional. Aplica-se-lhe, portanto, a regra da revogabilidade a qualquer tempo das isenções, consagrada diretamente por este dispositivo da codificação tributária. 



    A lei instituidora do PERSE menciona a obrigação das pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos de obedecerem à norma da Lei nº 11.771/2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, estabelece, no que interessa ao presente feito: (...) 



    Ressalto, por oportuno, que nem todos os restaurantes desempenham um papel turístico, embora seja evidente que o setor de alimentação e gastronomia integre o setor turístico de uma determinada região, dependendo das circunstâncias.



    A inscrição no CADASTUR não é obrigatória para estabelecimentos cuja principal atividade é a alimentação, já que eles não são necessariamente atrações turísticas. Assim, quando um estabelecimento assume a condição de atividade turística, ele se torna sujeito a direitos, deveres, obrigações e penalidades próprios dos prestadores de serviços turísticos, conforme previsto nos artigos 34 a 36 da Lei 11.771/2008, e precisa se cadastrar junto ao Ministério do Turismo.



    Considerando a ausência de submissão do estabelecimento aos regramentos, institutos e ações próprios do setor turístico, bem como a não adequação aos padrões de serviço do setor e à fiscalização do Ministério do Turismo, é manifesto que a apelante não preenche os requisitos para a adesão ao PERSE, restando evidente que sua pretensão de ser enquadrado como turístico é apenas para buscar os benefícios do PERSE por ter se tornado conveniente. 



    Reitero que a exigência de inscrição prévia no CADASTUR, conforme previsto na Portaria ME 7.163/2021, não é desarrazoada ou desproporcional, considerando-se as particularidades do setor turístico elencadas. 



    Importante observar, que em razão da derrubada dos vetos presidenciais à Lei 14.148/2021, a data exigida para a inscrição no CADASTUR passou a ser 18/03/2022, e não mais 04/05/2021.



    Tendo em conta a alteração do § 5º da Lei nº 14.148/2021, com a redação dada pela Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, as pessoas jurídicas elencadas no § 5º, devem demonstrar que a regularidade da situação perante o Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) foi efetivada até o dia 18/03/2022. 



    Por fim, importante registrar que a exigência de inscrição prévia no CADASTUR não é desarrazoada ou desproporcional, considerando-se as particularidades do setor turístico elencadas, uma vez que a interpretação em contrário permitira que todo restaurante, cafeteria, bar ou similar, mediante inscrição junto ao cadastro no CADASTUR posterior à data prevista para a regularização, pudesse usufruir dos benefícios fiscais do PERSE, subvertendo toda a teleologia do programa, desvirtuando sua finalidade, qual seja, auxiliar o setor de eventos duramente atingido pela pandemia.



    Caso concreto: 



    O objeto social da impetrante consta na Cláusula III do Contrato Social anexado no evento 1, CONTRSOCIAL3: panificadora, confeitaria, doceria e mercearia, lanchonete, restaurante e comércio de artigos para presente. 



    Conforme se verifica no comprovante de inscrição e situação cadastral, a impetrante, inscrita no CNPJ 78.834.199/0001-40, exerce a atividade principal descrita no CNAE 47.21-1-02 – Padaria e confeitaria com predominância de revenda e as atividades secundárias descritas nos CNAEs 10.91-1-02 – Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; 47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns; 47.13-0-02 – Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; 56.11-2-01 – Restaurantes e similares e 56.11-2-03 – Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. 



    As atividades secundárias descritas nos CNAEs 56.11-2-01 – Restaurantes e similares e 56.11-2-03 – Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares estavam previstas no ANEXO II da Portaria ME 7163/2021, que definiu a lista de códigos CNAE, que se enquadram no inciso IV do § 1º do art. 2º da Lei nº 14.148/2021, quando considerados prestadores de serviços turísticos, conforme art. 21 da Lei nº 11.771/2008. 



    A atividade descrita no CNAEs 56.11-2-01 – Restaurantes e similares foi mantida pela Portaria ME nº 11.266, de 29 de dezembro de 2022 e pela Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, que alterou a Lei nº 14.148/2021.



      Na hipótese dos autos, tendo em conta a ausência de inscrição no CADASTUR, a impetrante não tem o direito de usufruir do benefício postulado” (fls. 2-6, e-doc. 98).



    6. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame das cláusulas contratuais, da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 14.148/2021 e Lei n. 11.771/2008) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. 4. Programa de Retomada do Setor de Eventos – PERSE. Requisitos para adesão ao programa. CADASTUR. Portaria ME nº 7.163/2021. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem” (RE n. 1.490.776-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.9.2024).



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Requisitos para benefício fiscal. Matéria fática e infraconstitucional I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negou pedido de contribuinte para obtenção de benefício fiscal relativo ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). Isso porque, com fundamento em lei e em atos infralegais, a inscrição prévia em cadastro seria requisito essencial para o benefício. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se o contribuinte tem direito a benefício fiscal, diante de divergência sobre a legalidade e o preenchimento de requisitos para o enquadramento na política fiscal. III. Razões de decidir 3. O STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a conformidade de atos regulamentares à lei que institui o programa fiscal. Súmula 636/STF. Grande volume de ações a respeito. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que a discussão referente ao preenchimento de requisitos para obtenção de benefícios fiscais pressupõe o exame de matéria fática e a interpretação da legislação relativa à política fiscal. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício” (ARE n. 1.517.693-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.10.2024).



    “Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PERSE. Adesão. CADASTUR. Exigência. Legislação infraconstitucional. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do recurso. III. Razão de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos” (ARE n. 1.510.210-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.12.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. COOOPERATIVA DE TURISMO PRESTADORA DE TRANSPORTE MEDIANTE CONTRATO. LEI FEDERAL Nº 11.771/2008. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DA AGRAVADA EM ATIVIDADE DE FRETAMENTO. OBJETO SOCIAL. CADASTRO NO MINISTÉRIO DO TURISMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA OFENSA AO ART. 30, I e V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal nº 11.771/2008), considerou que, na hipótese, o órgão competente para regular a atividade da Recorrida é o Ministério do Turismo. 2. A controvérsia referente ao enquadramento da Agravada, prestadora de serviço de transporte turístico mediante contrato celebrado com os hotéis, como atividade de fretamento, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. 3. Desse modo, concluir pela competência do Município para fiscalizar tal atividade e pela eventual aplicação de normas locais municipais, demandaria a prévia análise do objeto social da Agravada, para enquadrá-la na atividade pretendida pelo Município Recorrente, de modo que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.384.857-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.5.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora